Tribunal: TJMT
Processo: 1020650-39.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020650-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Intervenção de Terceiros, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDREA MARIA DOS SANTOS MEISTER - CPF: 667.648.239-87 (ADVOGADO), ANDERSON FELIPE MARIANO - CPF: 071.791.539-58 (ADVOGADO), CAETANO ROTTILI - CPF: 190.376.600-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LAURO SCHMIDT - CPF: 081.809.540-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (ADVOGADO), TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA - CPF: 717.620.359-87 (EMBARGANTE), DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (EMBARGADO), AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS COMO TERCEIRO INTERESSADO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NO FEITO – DECISÃO MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Não deve ser aceito como assistente litisconsorcial passivo pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA contra o acórdão de ID nº 123066957 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020650-39.2021 desproveu o recurso apresentado em face de

DIZAN ASSESSORIA ECONÔMICA S/C LTDA – ME e AGROPECUÁRIA CONDOR LTDA – ME.

Em suas razões de ID nº 123987950, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação ao seu interesse jurídico na demanda, posto que é sócio da empresa Agropecuária Condor e em outros feitos foi aceito como terceiro interessado.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID nº 122715631.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação ao seu interesse jurídico na demanda.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“De acordo com o relatado, o recurso diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de habilitação do agravante na lide originária como terceiro interessado.

O recorrente, em suas razões recursais, aduz ser sócio da agropecuária ré, ora terceira interessada, o que lhe confere interesse jurídico na lide capaz de justificar a intervenção intentada.

Ao meu sentir, a pretensão do agravante visa, tão somente, procrastinar o andamento processual do feito, eis que o interesse deste é meramente econômico.

Necessário esclarecer que, de acordo com o art. 119 do CPC, “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentenca seja favoravel a uma delas podera intervir no processo para assisti-la”.

Portanto, apenas nestas condições é que se admite a intervenção do terceiro interessado, já que a sentença a ser proferida influirá diretamente na relação jurídica entre o este e o adversário da parte principal.

Na presente demanda, o recorrente pretende ser aceito como terceiro interessado sob o argumento de que possui cotas sociais da agropecuária litigante, contudo, isto indica tão somente o interesse econômico da parte.

Extrai-se dos autos que o negócio realizado pelo recorrente diz respeito apenas a questões financeiras, não possuindo o agravante nenhuma outra obrigação.

A lide originária se trata de demanda que visa anular os títulos e domínios da agropecuária e seus sócios por suposta falsidade documental, ou seja, a demanda em primeiro grau tem natureza declaratória, o que foge da esfera de responsabilidades jurídicas do recorrente, não havendo, portanto, interesse deste em integrar o feito em qualquer qualidade.

Para melhor ilustrar o presente voto, colaciono interessante trecho das informações prestadas pelo Juízo a quo no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003237-52.2017.8.11.0000, também de minha relatoria, e que teve objeto muito similar ao presente agravo, que bem esclareceu a celeuma:

“O pedido foi indeferido com fundamento nos arts. 119 e 124 do Código de Processo Civil, uma vez não foi verificado qualquer interesse jurídico na causa a justificar sua intervenção como assistente litisconsorcial, sendo que o interesse econômico trata de mera partilha de despesas e lucros, o que pode ser auferido ao final da ação, através de cálculos aritméticos, visto que se trata de demanda declaratória e não condenatória.”

Portanto, não deve ser aceito como terceiro interessado pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022